Tribunal: TJMT
Processo: 8010075-54.2016.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. MURO DE DIVISA. DANIFICAÇÃO DA CALÇADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. REALIZAÇÃO DO REPARO NÃO IMPUGNADO. FATO INCONTROVERSO. ALTERAÇÃO DOS FATOS EM FASE RECURSAL. REPARO DA CALÇADA PARA QUALIDADE DO MURO CONSTRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido inicial, bem como do pedido contraposto.
Pretensão recursal é a procedência do pedido inicial, ou seja, reparação da calçada.
Pedido inicial de reparo na calçada danificada em razão da construção de muro lindeiro.
Realização do reparo da calçada. Fato incontroverso nos autos, uma vez que não foi impugnado pela parte recorrente.
Se quando da propositura da ação a parte afirma apenas a necessidade de reparo na calçada, não pode, em sede recursal, transmudar para problemas na qualidade da obra.
Não há que se falar em obrigação de reparar a calçada.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HILDA PAZ ALVES - CPF: 226.138.971-04 (RECORRENTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), NEIDELY FERREIRA LEMES - CPF: 353.493.791-00 (RECORRIDO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020